Tribunal: TJDFT
Processo: 0715616-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715616-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS AGRAVADO: HALLYNY GUEDES E LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA AZALEAS face decisão interlocutória proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras em sede de cumprimento de sentença (0707819-17.2020.8.07.0020), pela qual indeferido o pedido de intimação da alegada locatária para realizar o depósito dos alugueis nos autos, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de sentença ajuizado pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS em face de HALLYNY GUEDES E LIMA. Ao ID 150742164, a Exequente expõe que a Executada realizou contrato de locação de imóvel em que consta como locatária a Sra. Ieda Maria Leite Costa Magalhães, embora a verdadeira locatária seria a terceira, Sra. Mariana Emily Lima. Pleiteou, portanto, a intimação da Sra. Mariana Emily Lima para que depositasse os valores dos alugueis em juízo. É o que importa relatar. Decido. De início, cabe dizer que a penhora de frutos cíveis é plenamente possível, de acordo com o art. 867 do CPC. Contudo, conforme o princípio da relatividade das convenções, os efeitos dos contratos se produzem somente em relação às partes que manifestaram sua vontade, não afetando terceiros que não participaram da avença. Nesse sentido, a despeito de ser possível a penhora de aluguel, não é cabível cobrá-lo de parte estranha ao contrato de locação juntado ao ID 150742171, como almeja a Autora. Ademais, a ficha de cadastro de morador juntado ao ID 150742174 não tem o condão de comprovar o vínculo familiar da Sra. Mariana com a executada, nem tampouco inserir a Sra. Mariana na relação contratual, suplantando-se os termos do contrato juntado. Destarte, incabível a intimação da Sra. Mariana Emily Lima para realizar depósito de aluguel de contrato no qual que sequer figura como parte. DISPOSITIVO Em face de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 150742164.” - ID 153060032, autos na origem Em suas razões recursais, o agravante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA AZALEAS alega que “após rever seus dados cadastrais na administração do condomínio foi possível constatar que a executada alugou o imóvel gerador dos débitos condominiais cobrados nos autos para a Sr.a Mariana Emily Lima e recebe os valores em conta diversa para evitar que tais valores sejam penhorados.” - ID 46096209, p. 6. E acrescenta: “Desta forma, resta evidente que a executada, no intuito de frustrar a presente execução, movimenta seus recebimentos frutos de aluguel através de terceiros, que funcionam como ‘laranja’ ou ‘testa de ferro’ dos negócios da executada.” - ID 46096209, p. 7. Afirma que “A possibilidade de penhora de valores de alugueis, ainda que o inquilino não tenha figurado no polo passivo da demanda é plenamente possível é o resultado da inteligência dos artigos 867, 869, §3° do CPC... a penhora independe do terceiro/inquilino ter figurado no polo passivo da presente demanda, vez que deferida a penhora dos alugueis o inquilino será intimado da decisão para depositar os valores nos autos e não na conta indicada pela executada que está se furtando de suas obrigações.” - ID 46096209, p. 8. E sustenta: “a decisão guerreada deve ser reformada, ocasião em que o condomínio agravante requer a penhora de valores de alugueis do imóvel gerador dos débitos condominiais e que seja a inquilina intimada a proceder aos depósitos do valor do aluguel em conta judicial à disposição deste Juízo. Dados da inquilina: Sr a Mariana Emily Lima que é filha da executada, portadora do CPF ( )”. - ID 46096209, pp. 10/11. Diz que “a suspensão dos efeitos da decisão agravada é medida urgente que se impõe, posto que o futuro provimento do presente agravo se configura medida tardia à pretensão recursal, uma vez que já estará configurado o dano que se pretende evitar (o arquivamento dos autos)” - ID 46096209, p. 11. Por fim, requer: a) O presente recurso de agravo de instrumento seja CONHECIDO; b) Seja ATRIBUIDO efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do mérito recursal; c) No mérito, seja provido para REFORMAR a Decisão Interlocutória agravada (ID no 153060032) e, por consequência, determinar a penhora dos valores de alugueis do imóvel gerador dos débitos condominiais e a intimação da inquilina para depositar os valores nos autos até a satisfação do crédito exequendo conforme petitório de ID no 150742164.” - ID 46096209, p. 12. Preparo recolhido (IDs 46096224 e 46096225). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado não evidenciada. Cuida-se na origem de cumprimento de sentença no qual foi indeferida a penhora do imóvel (Apartamento no 1.206, Torre 01, Lote 11, Residencial Via Azaleas, Avenida Pau Brasil, Águas Claras/DF, CEP no 71.926-000) gerador dos débitos condominiais em questão. Pretende o condomínio agravante a reforma da decisão, alegando, em síntese, que a penhora independe do terceiro/inquilino ter figurado no polo passivo da presente demanda. Todavia, o fundamento do indeferimento do pedido de penhora foi o de que a Sra. Mariana não figura no contrato de locação (e não no polo passivo da demanda), tendo sido este firmado entre a executada Hallyny Guedes e Lima e Ieda Maria Leite Costa Magalhães, conforme ID 150742171, autos e origem. Vejamos: “Nesse sentido, a despeito de ser possível a penhora de aluguel, não é cabível cobrá-lo de parte estranha ao contrato de locação juntado ao ID 150742171, como almeja a Autora. Ademais, a ficha de cadastro de morador juntado ao ID 150742174 não tem o condão de comprovar o vínculo familiar da Sra. Mariana com a executada, nem tampouco inserir a Sra. Mariana na relação contratual, suplantando-se os termos do contrato juntado.” E, em princípio, a decisão deve ser mantida. Independente da alegada possibilidade de a penhora recair sobre valores de alugueis de inquilino que não figurou no polo passivo da demanda executiva, este não é o caso dos autos. Como se viu, Mariana Emily Lima não figura como locatária no contrato de locação do imóvel. E como bem salientado pelo juízo a quo, “conforme o princípio da relatividade das convenções, os efeitos dos contratos se produzem somente em relação às partes que manifestaram sua vontade, não afetando terceiros que não participaram da avença.” Ademais, o cadastro de moradores de ID 150742174, autos de origem, não se presta a infirmar o contrato de locação de ID 150742171, e tampouco comprova o pagamento de aluguéis por parte da Sra. Mariana, passíveis de penhora, ainda que esta venha a ser a efetiva ocupante do imóvel. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora